Tribunal: TJSP
Processo: 1003772-77.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de direito de resposta – Controvérsia de natureza privada, concernente a pessoas jurídicas de direito privado - Competência recursal de alguma das Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal – Declinação de competência que se impõe –– Redistribuição – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003772-77.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante FUNDAÇÃO
SANTO ANDRÉ, é apelado DIARIO DO GRANDE ABC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003772-77.2019.8.26.0554 -Voto no 11081
2
VOTO No 11081
APELAÇÃO No 1003772-77.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
APELADO: DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A
Julgador de Primeiro Grau: Roberta Hallange Gondim Teixeira
APELAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de
direito de resposta Controvérsia de natureza privada,
concernente a pessoas jurídicas de direito privado -
Competência recursal de alguma das Câmaras da Seção
de Direito Privado deste Tribunal
Declinação de
competência que se impõe
Redistribuição Recurso
não conhecido.

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação nos autos de AÇÃO DE
DIREITO DE RESPOSTA ajuizada pela FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ contra o
DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A.
A r. sentença adversada (fls. 467/470 julgou os pedidos
improcedentes, consignando que “não é qualquer situação que a publicação de uma
matéria jornalística pode ensejar o exercício do direito de resposta, visto que somente
socorre àquele que tem um seu direito da personalidade alijado, a fim de que possa se
expressar de maneira proporcional ao agravo sofrido, corrigindo ou defendendo-se de
publicação que se mostre abusiva (art. 2o da Lei no 13.188/15). Isso porque, fosse admitido
o seu exercício em qualquer situação, restaria inviabilizado o regular exercício da
liberdade jornalística e da liberdade de expressão. Ademais, o exercício do direito de
resposta deve ser proporcional ao agravo, ou seja, ele deve ser direcionado
especificamente à matéria, para corrigi-la, de forma compatível com a violação sofrida,
recebendo o mesmo espaço que a agressão. Nesse contexto, para a procedência do pedido
voltado ao exercício do direito de resposta, deve estar demonstrada a ofensa ao direito da
personalidade daquele que formula a postulação em razão de ter a reportagem
extrapolado os limites da liberdade de informação, bem como o texto que se busca
veicular deve mostrar-se proporcional ao conteúdo da matéria tida por ofensiva” (fls.
468/469).
Em suas razões, a apelante FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
(fls. 476/487) alega, em síntese, que o periódico Diário do Grande ABC, nas edições dos
dias 06 e 07 de fevereiro de 2019, teria publicado matérias falsas e distorcidas a seu
respeito, de tom pejorativo, que abalaram a imagem da Fundação. Dessa forma,
sustentando que a liberdade de imprensa não é absoluta, bem como invocando dispositivos
da Lei no 13.188/2015, bateu-se pela reforma do julgado de primeiro grau, de modo que
haja a determinação para que o apelado conceda a ela o direito de resposta perseguido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003772-77.2019.8.26.0554 -Voto no 11081
3
presente ação.

Certificada a interposição do recurso (fls. 488), o DIÁRIO
DO GRANDE ABC S/A ofertou contrarrazões às fls. 490/496.
É o relatório. DECIDO.
Não se pode conhecer do presente recurso, porquanto versa
sobre matéria que não se enquadra em nenhuma das hipóteses estampadas no artigo 3o da
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça, abarcadas pela
competência desta Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o deste ato normativo;
in verbis:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado
por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado
pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado
pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
assim
distribuídas:
I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
I.1
Ações relativas a concursos públicos, servidores
públicos em geral, questões previdenciais e ações fundadas
na Lei Estadual no 4.819/1958;
I.2
Ações relativas a controle e cumprimento de atos
administrativos;
I.3 Ações relativas a licitações e contratos administrativos;
I.4
Avaliações judiciais disciplinadas pelo Código de
Mineração e seu Regulamento (Decretos-lei 227/1967 e
318/1967, e Decreto no 62.934/1968);
I.5 Ações de desapropriação, salvo as mencionadas no
parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/1941;
I.6 - Ações relativas a ensino em geral, ressalvado o disposto
no § 1o do art. 5o desta Resolução;
I.7 Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as
decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item
III.15 do art. 5o desta Resolução; (Redação dada pela
Resolução no 648/2014)
I.7.a Ações de apossamento administrativo, de desistência
de desapropriação e de uso e ocupação de bem. público (1);
(Incluído pela Resolução no 648/2014);
I.8 - Ações e execuções de natureza fiscal ou parafiscal de
interesse da Fazenda do Estado e de suas autarquias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003772-77.2019.8.26.0554 -Voto no 11081
4
contribuições sindicais;
I.9 - Ação popular;
I.10
Ação civil pública, relacionada com matéria da
própria Seção;
I.11 - Ações cuja matéria seja de Direito Público e não esteja
na competência recursal de outras Seções do Tribunal de
Justiça, das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente e das
14a a 18a Câmaras de Direito Público”. (Negritei).
Com efeito, trata-se de ação ajuizada por fundação cuja
natureza jurídica é de direito privado, conforme o art. 1o de seu Estatuto Social (fl. 39),
contra o Diário do Grande ABC S/A, objetivando o reconhecimento de seu direito de
resposta a determinadas matérias publicadas no periódico.
Concerne a hipótese, portanto, à controvérsia de natureza
privada, relativa a pessoas jurídicas de direito privado, na esteira do que já havia sido
consignado na decisão de fl. 280, na qual fora determinada a redistribuição dos autos a uma
das Varas Cíveis da Comarca de Santo André.
No mais, não há que se falar em prevenção deste Relator para
o julgamento do presente recurso, sendo certo que o agravo de instrumento no
2036827-15.2019.8.26.0000, distribuído a esta C. 1a Câmara de Direito Público, sequer foi
conhecido, conforme se observa às fls. 330/334.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do apelo, com
determinação de remessa, a fim de que se promova a redistribuição do recurso a uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal, com as devidas homenagens.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator